Tribunal: TJDFT
Processo: 0018815-56.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, não obstante a invalidação do leilão no qual se sagraram vencedores os autores em razão da não intimação da devedora fiduciária, ora ré, no bojo da ação anulatória por ela promovida em face da credora fiduciária, ensejando, em princípio, a renovação do ato expropriatório, diante da inviabilidade de repristinação das partes ao status quo ante, inclusive porque a realização da garantia fiduciária fora mantida intacta, a par do fato de que os autores há muito já se imitiram na posse do apartamento, a fórmula de realização do decidido fora a conversão da obrigação em perdas e danos a pedido da obrigada fiduciária, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se anuem com a suspensão do curso desta ação até que haja definição da composição que será revertida à ré naquela outra ação, diante da repercussão que implicará nos apelos que aviaram. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator